Tribunal: TJBA
Processo: 8070250-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070250-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, VICTOR PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: EUTICO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO GOMES SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação envolvendo alegado superendividamento, limitou os descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor a 30% de sua renda líquida, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, comprometimento superior a 70% dos vencimentos e risco de dano ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar:

3.

(i)
se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória que limitou os descontos a 30% da renda líquida;
(ii)
se o conjunto documental evidencia, de forma suficiente, situação de superendividamento apta a justificar a intervenção judicial preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento e a manutenção da tutela provisória exigem demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave (arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC), bem como observância da reversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).

4.

Os autos revelam descontos que comprometem 76% da renda líquida do agravado, enquadrando-se no conceito legal de superendividamento previsto no art. 54-A, §1º, do CDC, conforme introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que assegura proteção ao mínimo existencial.

5.

A jurisprudência do STJ e desta Quinta Câmara Cível firmou orientação no sentido da limitação dos descontos consignados ao percentual de 30%, especialmente em hipóteses de comprometimento excessivo da renda e risco à subsistência (AgInt no REsp 1.790.164/RJ).

6.

A decisão agravada é reversível, não suprime obrigações contratuais e se mostra adequada para preservar o mínimo existencial do devedor até a repactuação prevista no art. 104-A do CDC. A agravante não apresentou elementos aptos a afastar os fundamentos adotados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida integralmente a decisão que limitou os descontos a 30% da remuneração líquida do agravado.

Tese de julgamento

1.

O comprometimento substancial da renda do consumidor, inviabilizando seu mínimo existencial, caracteriza superendividamento e autoriza a limitação judicial dos descontos consignados a 30%.

2.

A tutela provisória que objetiva preservar o mínimo existencial do devedor é medida reversível, adequada e proporcional, devendo ser mantida quando atendidos os requisitos dos arts. 300, 995 e 1.019 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, §3º; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, §2º.
CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-A.

Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.11.2022.

TJBA, AI 8037730-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8070250-33.2025.805.0000
,
da Comarca de Lauro de Freitas, em que são partes, como

Agravante
,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como

AgravadO,
EUTICO DA SILVA OLIVEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto condutor.